Tribunal: TJBA
Processo: 8028085-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8028085-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA AGRAVADO: MARIA CONCEICAO SANTOS DE OLIVEIRA SILVA e outros (5) Advogado(s):TULIO AMADEU SANTOS ARAUJO ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento anterior. O recurso originário voltava-se contra ato judicial que, em fase de cumprimento de sentença (Processo nº 0198584-20.2008.8.05.0001), rejeitou a impugnação e extinguiu a execução pelo pagamento, determinando a expedição de alvarás. O Agravante busca a reforma da decisão monocrática para que seja aplicado o princípio da fungibilidade e processado o agravo de instrumento, defendendo que o ato de origem teria natureza de decisão interlocutória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se o pronunciamento judicial que extingue o cumprimento de sentença pelo pagamento possui natureza de sentença ou de decisão interlocutória, definindo o recurso cabível (apelação ou agravo de instrumento); (ii) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal na hipótese de interposição de agravo de instrumento contra sentença terminativa de execução. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do art. 203, § 1º, c/c art. 924, II, e art. 925, todos do Código de Processo Civil, o ato judicial que põe fim à execução ou à fase executiva, pela satisfação da obrigação, possui natureza jurídica de sentença. O recurso adequado para impugnar sentença é a apelação (art. 1.009, CPC), configurando erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento quando o provimento judicial não possui caráter interlocutório, mas terminativo. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal pressupõe a existência de dúvida objetiva na doutrina ou jurisprudência, o que não ocorre no caso, diante da clareza literal do texto legal e da pacificação do tema nos Tribunais Superiores (STJ) e neste Egrégio Tribunal de Justiça. A insistência na tramitação de recurso manifestamente inadmissível e contrário à jurisprudência consolidada atrai a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O pronunciamento judicial que extingue o cumprimento de sentença em razão da satisfação da obrigação (pagamento) tem natureza de sentença, sendo a apelação o único recurso cabível." "2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença de extinção da execução constitui erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade ante a ausência de dúvida objetiva." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 203, § 1º, 924, II, 925, 1.009, 1.021, §§ 1º e 4º, e 932, III. Jurisprudência relevante citada: TJ-PB, Agravo de Instrumento nº 0818424-29.2024.8.15.0000; STJ, AgInt no REsp nº 1.991.052/MG; STJ, AgInt no AREsp nº 2.074.532/PA; TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 5069432-11.2023.8.21.7000; TJ-PR, Agravo Interno nº 0072517-79.2023.8.16.0000; TJ-BA, Agravo Interno nº 8010722-05.2024.8.05.0000; STJ, AgInt no REsp nº 2.032.528/PE; TJ-BA, Agravo Interno nº 8024594-24.2023.8.05.0000; STJ, EAREsp nº 871.145/SP (Corte Especial). Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno em agravo de instrumento nº 0198584-20.2008.8.05.0001, em que figura como agravante BANCO DO BRASIL S/A e, como agravado, ADEMILDES GONCALVES DE SOUZA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, confirmando a decisão recorrida, que não conheceu o agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora